Tribunal: TJSP
Processo: 2083954-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação de juntada do contrato objeto da lide, para evitar a extinção do processo. DESCABIMENTO: A apresentação do contrato não é requisito indispensável à propositura do presente processo de conhecimento. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.